Tribunal: TJDFT
Processo: 0711009-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711009-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA SILVA AGRAVADO: GERALDO ANTONIO COELHO VITERBO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA SILVA contra decisão (id. 62061987), proferida pelo d. Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo no 0704819-03.2019.8.07.0001), que indeferiu pedido de suspensão de atos processuais consistente em intimação para desocupação voluntária e posterior reintegração de posse Afirma a parte Agravante que a demanda de origem trata de reintegração de posse na qual foi julgado parcialmente procedente o pleito do autor/agravado para determinar a reintegração na posse do imóvel situado na Quadra 09, casa 06, Condomínio Ville de Montagne, Lago Sul, Brasília/DF. Entende haver fatos que impedem o prosseguimento ao cumprimento da sentença, razão pela qual apresentou o pedido de suspensão ao magistrado de primeiro grau. Aduz, preliminarmente, que a decisão proferida seria nula por violação ao princípio da fundamentação ao rejeitar os pedidos afirmando que as decisões anteriores estão fundamentadas. Diz que o agravado renunciou ao direito de compra direta do imóvel junto à TERRACAP, motivo pelo qual afirma ter direito de preferência à aquisição do bem e realizou pedido de regularização junto a órgão administrativo. Afirma que interpôs o Agravo de Instrumento no 0724849-62.2019.8.07.0000, de relatoria do desembargador Hector Valverde, em demanda em trâmite em Vara de Família, onde teria sido designada fiel depositária do bem imóvel, discutindo no mencionado agravo a compensação de créditos entre a agravante e o agravado, sendo necessário que seja suspensa a ordem de desocupação do imóvel até que o referido agravo seja definitivamente julgado. Sustenta que não recebeu os valores devidos pelo exequente no processo da vara de família. Acrescenta que deve haver suspensão da ordem de desocupação em razão da pandemia do coronavírus, sendo especialmente para uma pessoa desalojada conseguir outro local para alugar. Menciona projeto de lei aprovado pelo Senado que proíbe decisões liminares de despejo. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a ordem de desocupação voluntária do imóvel bem como de execução de valores a título de aluguel, sob pena de imediata expedição de mandado de reintegração de posse em favor da agravante. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela requerida e a reforma da decisão agravada. Preparo no id. 8002398 e 8002409. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao indeferimento da medida liminar, decorreu da apreciação sumária do conjunto fático probatório realizado pelo Juízo de origem, consistente na ausência dos requisitos que autorizam a suspensão de cumprimento de sentença transitado em julgado em ação possessória. Ao consultar o teor do decidido pelo Juízo de origem, tomando por base os dispositivos da lei processual, nada obstante a argumentação da parte Agravante, a princípio, no presente caso, não resta observado o atendimento dos requisitos ensejadores da tutela recursal, de modo a se sustentar, pelo menos por ora, a fundamentação esposada na decisão recorrida. Quanto à alegada falta de fundamentação, o juiz apenas apreciou o pedido de concessão de medida urgente e não decidiu a respeito da exceção de pré-executividade apresentada, o que afasta, em princípio, a nulidade mencionada, pois o magistrado apresentou as razões para o indeferimento do pleito de urgência. No mencionado Agravo de Instrumento no 0724849-62.2019.8.07.0000, de relatoria do desembargador Hector Valverde, houve decisão de não conhecimento do recurso da agravante e foi interposto agravo interno, o que retira plausibilidade no pedido de suspensão com fundamento na pendência de tal julgamento. Com efeito, ao partir dessas premissas, é de se ver que as alegações declinadas pela parte Agravante não permitem a formação sobre a plausibilidade do direito, situação que nesse momento processual em que se encontra os autos desautoriza a reforma liminar da decisão vergastada. Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora